Tribunal: TJSP
Processo: 1002972-26.2023.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO C.C. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PROCON. MULTA POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PORTARIA NORMATIVA APLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame: 1. Ação anulatória de auto de infração com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Auto Posto Kaomi Ltda. contra o Procon/SP, visando anular auto de

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO C.C. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PROCON. MULTA POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PORTARIA NORMATIVA APLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame: 1. Ação anulatória de auto de infração com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Auto Posto Kaomi Ltda. contra o Procon/SP, visando anular auto de infração, com imposição de multa no valor de R$ 30.075,20, fundamentada em portaria publicada após a data da fiscalização no estabelecimento comercial. II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se a Portaria Normativa no 229/2022, publicada após a fiscalização, pode ser aplicada para fundamentar a multa imposta, ou se deve prevalecer a norma vigente à época da infração. III. Razões de Decidir: 3. A sanção deve considerar a norma vigente à data da prática da conduta ilícita, em razão do princípio do "tempus regit actum". 4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo aplica o princípio da legalidade e da anterioridade da lei, vedando a retroatividade de normas sancionatórias mais gravosas. IV. Dispositivo e Tese: 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A norma aplicável no Direito Administrativo Sancionador é aquela vigente no momento do fato ensejador da sanção. 2. A retroatividade de normas sancionatórias mais gravosas é vedada. Legislação Citada: CF/1988, art. 5o, XXXIX; CDC, arts. 18, § 6o, I, 31, "caput", e 39, "caput". Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível no 1057971-92.2022.8.26.0053, Rel. Desa. Heloísa Mimessi, 5a Câmara de Direito Público, j. 03/02/2025. TJSP, Apelação Cível no 1041202-44.2023.8.26.0224, Rel. Desa. Mônica Serrano, 7a Câmara de Direito Público, j. 26/08/2024. TJSP, Apelação Cível no 1056613-29.2021.8.26.0053, Rel. Desa. Luciana Bresciani, 2a Câmara de Direito Público, j. 18/04/2024. TJSP, Apelação Cível no 1014576-50.2022.8.26.0053, Rel. Desa. Paola Lorena, 3a Câmara de Direito Público, j. 23/02/2023. TJSP, Apelação / Remessa Necessária no 1048965 95.2021.8.26.0053, Rel. Des. Ricardo Feitosa, 4a Câmara de Direito Público, j. 21/02/2022.